Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600681-08.2020.6.16.0149
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: CARLA DREHER FROIS
Órgão julgador: RECORRENTE: CARLA DREHER FROIS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
27/11/2020
Número: 0600681-08.2020.6.16.0149

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 09/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600438-64.2020.6.16.0149
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600681-08.2020.6.16.0149
que julgou procedente os pedidos formulados nesta Representação Eleitoral por Cianorte! A
Mudança É Agora!, em face de Carla Dreher Frois, para o fim de reconhecer a propaganda eleitoral
ilícita e sua efetiva remoção pelo Facebook, e condenar a requerida ao pagamento da multa
prevista no artigo 57-C, §2º, da Lei 9504/97, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), extinguindo o
processo com resolução do mérito. (Representação Eleitoral ajuizada por Cianorte! A Mudança É
Agora!, em face de Carla Dreher Frois, objetivando, com pedido de tutela provisória de urgência, a
remoção da propaganda eleitoral irregular em perfil público e de pessoa jurídica no Facebook
denominado "Bazar Desapega Que Eu Pego Cianorte!(Oficial)", alertando se tratar de pessoa
jurídica com mais de 150 mil participantes (membros); que a representada é candidata à vereadora
pelo Partido PATRIOTA e que foram feitas postagens no sítio da pessoa jurídica, por meio de
compartilhamento de seu perfil na rede social, nos dias28 e 29/10/20, juntando os prints na inicial e
também as URLs respectivas; que o perfil no FB tem caráter empresarial, mesmo que sem fins
lucrativos, razão da proibição nos termos do artigo 29, §2º, da Resolução 23.609/19 do TSE, além
de ser a própria representada um de seus membros responsáveis pela página). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CARLA DREHER FROIS (RECORRENTE)
ADEMIR OLEGARIO MARQUES (ADVOGADO)
CIANORTE! A MUDANÇA É AGORA! (RECORRIDO)
JOÃO LIBERATI JUNIOR (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21025
816
27/11/2020 10:09 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.364

RECURSO ELEITORAL 0600681-08.2020.6.16.0149 – Cianorte – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: CARLA DREHER FROIS
- OAB/PR0095461
ADVOGADO: ADEMIR OLEGARIO MARQUES
RECORRIDO: CIANORTE! A MUDANÇA É AGORA!
- OAB/PR0062709
ADVOGADO: JOÃO LIBERATI JUNIOR
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0041792
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL – ELEIÇÕES 2020 – PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR – ARTIGO 57-B DA LEI Nº 9.504/97 – POSTAGENS NA
REDE SOCIAL FACEBOOK EM PERFIL DE GRUPO NO FACEBOOK –
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL – RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os endereços eletrônicos constantes no art. 57-B, utilizados para
propaganda política (sítio do candidato, sítio do partido, blogs, redes
sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet
assemelhadas), devem ser, obrigatoriamente, informados a esta Justiça
Especializada. Precedente T.R.E/PR.
2. A propaganda na Internet pelo candidato só pode ser feita nos
endereços previamente informados à Justiça Eleitoral.
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Num. 21025816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 27/11/2020 10:09:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112617364744500000020381192
Número do documento: 20112617364744500000020381192

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/11/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por CARLA DREHER FROIS em
face da r. sentença exarada pelo Juízo da 149ª Zona Eleitoral de Cianorte, que
reconheceu a procedência da Representação por Propaganda irregular, condenando a
recorrente ao pagamento de multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).
Consta na inicial da Representação proposta pela Coligação Cianorte! A
mudança é agora! que a candidata a vereadora do município de Cianorte/PR CARLA
DREHER FROIS, utilizou-se de perfil junto a rede social
, de grupo
Facebook
denominado BAZAR DESAPEGA QUE EU PEGO CIANORTE! com caráter empresarial
e comercial contando com mais de 150 mil participantes. Requerendo a remoção
imediata das propagandas bem como a abstenção de novas postagens sob pena de
multa.
Para embasar a sentença prolatada, o juízo de primeiro grau argumenta
que a candidata estaria fazendo uso de perfil de pessoa jurídica de fato, grupo com 151
mil participantes para fazer a sua propaganda, além da característica de pessoa jurídico
esse perfil não teria sido registrado junto à Justiça Eleitoral não sendo portanto
permitido à candidata fazer tais propagandas.
Em suas razões recursais (ID de nº 18034716), a Recorrente alega que
inexistiu por parte da recorrente propaganda eleitoral, nem por pessoa jurídica, nem
física suficiente para configurar uma ilicitude. Aduz ainda que a propaganda foi retirada
imediatamente o que impossibilita a possibilidade de aplicação de multa.
Sustenta ainda que as postagens foram feitas como página de iniciativa
pessoal, e não como pessoa jurídica. Que a condenação se deu por uma presunção,
pois não existiria nenhuma prova de que o perfil seria de uma pessoa jurídica. Alega
ainda que a página do grupo não necessitaria estar cadastrada visto não ser uma
página pessoal. Requer por fim, a reforma da sentença.
Em contrarrazões, o Recorrido requer a manutenção da sentença exarada.
Alega que a recorrente não cumpriu a ordem de retirada de imediato, que a propaganda
só foi retirada após a expedição de ofício ao
. Afirma que o perfil possui
Facebook
caráter empresarial e comercial tendo mais de 150 mil membros, tratando-se assim de
uma espécie de pessoa jurídica. (ID de nº 18035216)
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso interposto, para manter o reconhecimento da prática do ilícito
de propaganda eleitoral irregular na Internet e manter a condenação em multa. (ID de
nº 19026516)
Num. 21025816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 27/11/2020 10:09:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112617364744500000020381192
Número do documento: 20112617364744500000020381192

É o relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
A controvérsia dos autos cinge-se à postagem de propaganda eleitoral,
pela candidata, em perfil no
, de grupo com características empresariais e
Facebook
comerciais e com um grande número de membros, bem como à análise da
obrigatoriedade de comunicação prévia, à Justiça Eleitoral, dos endereços eletrônicos
onde é veiculada propaganda eleitoral pelos candidatos.
Quanto à possibilidade de veiculação de propaganda na Internet, o art.
57-B da Lei das Eleições dispõe que:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas:
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no
País;
II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet
estabelecido no País;
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo
candidato, partido ou coligação;
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por:
a) candidatos, partidos ou coligações; ou
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de
conteúdos.
§ 1 Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
o
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser
mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes
do início da propaganda eleitoral.
Art. 57-C.
eleitoral paga na
É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma
inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos
e seus representantes. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 1o É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na
internet, em sítios: (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
I -
;
de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos
(Incluído pela Lei nº 12.034, de
2009)
Num. 21025816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 27/11/2020 10:09:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112617364744500000020381192
Número do documento: 20112617364744500000020381192

No presente caso, a candidata teria utilizado perfil junto a plataforma digital
, denominado BAZAR DESAPEGA QUE EU PEGO CIANORTE!, que pode
Facebook
ser comparado a pessoa jurídica para fins eleitorais em razão de sua grande
quantidade de membros, mais de 150.000 e fluxo de acessos, o que tem o condão de
desequilibrar a disputa eleitoral, além do fato desse perfil não ter sido informado à
Justiça Eleitoral, para a divulgação de atos de propaganda, como se pode aferir na
imagem abaixo postada:

Pois bem, da simples leitura dos dispositivos descritos acima, constata-se a
obrigatoriedade dos Partidos e seus candidatos, de proceder a comunicação prévia, à
Justiça Eleitoral, dos endereços eletrônicos utilizados para divulgação de propaganda
eleitoral.
É certo que todos os endereços eletrônicos constantes no art. 57-B, sítio do
candidato, sítio do partido, blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
, desde que não pertençam a pessoas naturais,
aplicações de Internet assemelhadas
devem ser, obrigatoriamente, informados à esta Justiça Especializada, como decidiu
recentemente esta Corte:

Num. 21025816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 27/11/2020 10:09:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112617364744500000020381192
Número do documento: 20112617364744500000020381192

RECURSO ELEITORAL – ELEIÇÕES 2020 – PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR
CONTRARRECURSAL – LITISPENDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA - ARTIGO 57-B
DA LEI Nº 9.504/97 – POSTAGENS NA REDE SOCIAL FACEBOOK EM PERFIL
PRÓPRIO DO CANDIDATO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA
ELEITORAL – RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do § 3º do art. 337 do Código de Processo Civil, não há litispendência
entre ações eleitorais quando, embora com identidade entre as partes, os pedidos de
multa se motivam por postagens diferentes, realizadas em perfis e redes sociais
distintas uma das outras.
2. O artigo 57-B, I, da Lei nº. 9.504/97 estabelece a obrigatoriedade de o candidato
comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral os seus endereços eletrônicos que
forem veicular propaganda eleitoral na internet.
3. Recurso conhecido e desprovido
RECURSO ELEITORAL nº 0600145-84.2020.6.16.0023, Relator(a) Fernando Quadros
da Silva, Julgamento 25/10/2020:)

Ora, se o grupo do
se equipara a uma pessoa natural, como diz
Facebook
a recorrente, ou bem ela não poderia postar a sua própria propaganda lá ou então seria
obrigatório o seu registro junto à Justiça Eleitoral, caso contrário não pode ela utilizar-se
dele para divulgar a sua propaganda.
No caso concreto, o grupo, além de carecer do registro, tem a possibilidade
de desequilibrar o pleito, tem um grande número de membros e acessos diários,
possuindo assim uma abrangência muito semelhante à de um perfil de pessoa jurídica.
É um ambiente onde são feitos negócios, onde pessoas, que não necessariamente se
conhecem, buscam por produtos. É um perfil onde uma propaganda política atinge uma
gama muito maior de pessoas do que em um site da própria candidata, por exemplo.
Veja-se, os registros junto à Justiça Eleitoral existem para possibilitar o
devido controle e evitar justamente a utilização desse tipo de subterfúgio. A propaganda
na Internet só pode ser realizada, pelo candidato, na forma como foi prescrita na
legislação, em nenhuma outra.
Não se confunda com a manifestação política da pessoa natural não
candidata, nesse caso prevalece a liberdade, com a atuação da Justiça Eleitoral em
casos de abusos, que devem ser coibidos, mas sem regras pré-estabelecidas.
Em que pese entender que a Justiça Eleitoral deva intervir o mínimo
possível no processo eleitoral, sendo a punição ou vedação, a exceção, e ser um
defensor feroz da liberdade de expressão, não há como não penalizar essa propaganda
pois está em claro desrespeito com o contido na norma eleitoral, visto que esta impõe
aos candidatos o registro, perante à Justiça Eleitoral, de seus sítios/blog/redes sociais,
utilizados para disseminação de propaganda e apenas em tais sítios/blog/redes sociais
é que essa propaganda pode ser veiculada por ele.
Num. 21025816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 27/11/2020 10:09:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112617364744500000020381192
Número do documento: 20112617364744500000020381192

DISPOSITIVO
Diante do exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria
Regional Eleitoral, voto por conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso eleitoral
manejado por CARLA DREHER FROIS, para manter a sentença que julgou procedente
a presente demanda e, aplicou a multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), seu
mínimo legal.
É como voto.

ROGERIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600681-08.2020.6.16.0149 - Cianorte - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: CARLA DREHER FROIS - Advogado do(a) RECORRENTE:
ADEMIR OLEGARIO MARQUES - PR0095461 - RECORRIDO: CIANORTE! A MUDANÇA É
AGORA! - Advogados do(a) RECORRIDO: JOÃO LIBERATI JUNIOR - PR0062709, MARCELA
BATISTA FERNANDES - PR0087846, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977, LEANDRO
SOUZA ROSA - PR0030474, VALTER AKIRA YWAZAKI - PR0041792, HALLEXANDREY MARX
BINCOVSKI - PR0075822
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 25.11.2020.
Num. 21025816 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 27/11/2020 10:09:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112617364744500000020381192
Número do documento: 20112617364744500000020381192